Tribunal: STJ
Processo: 0844333-65.2016.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026995 - PB(2025/0318669-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
AGRAVADO
: JOSE NIELIO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b2d8bc75-e6e4-4be6-b7ab-944a85714ba7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026995 - PB(2025/0318669-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
AGRAVADO
: JOSE NIELIO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED JOÃO PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, consubstanciados na
aplicação da
e da
(fls. 619-620).
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão monocrática é nula por violação ao princípio da colegialidade, por não se
enquadrar nas hipóteses do
do Código de Processo Civil (fls. 626-627).
art. 932
Sustenta que, no agravo em recurso especial, impugnou especificamente os óbices da
e da
afirmando tratar-se de controvérsia
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ,
eminentemente jurídica, com negativa de vigência a dispositivos federais e dissídio
jurisprudencial (fls. 628-630). Aduz negativa de prestação jurisdicional e violação a
diversos dispositivos legais (fls. 628-630). Requer, subsidiariamente, julgamento
colegiado (fl. 630).
Documento eletrônico VDA54915212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:57
Código de Controle do Documento: e2583340-e682-4d3c-8ba1-07e79d06e68b

Impugnação ao agravo interno às fls. 634-635, na qual a parte agravada
alega que a decisão agravada deve ser mantida, porque os acórdãos das instâncias
ordinárias alinham-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca
da cobertura de medicamento registrado na Anvisa, ainda que de uso off-label,
incidindo a
bem como que a parte agravante intenta rediscutir matéria
Súmula 83/STJ,
já pacificada, sem impugnação específica suficiente dos fundamentos de inadmissão.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por encontrar-se o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ,
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à abusividade
da negativa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo
médico; b) incidência da
por demandar a pretensão o reexame do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório para afastar a responsabilização e os danos
extrapatrimoniais (fls. 595-599).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que a controvérsia é jurídica, sem necessidade de reexame de fatos e provas,
e que houve negativa de vigência de lei federal e dissídio jurisprudencial, com
indicação genérica do
pugnando pelo processamento do especial
REsp 1.800.758/SP,
(fls. 601-604).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado. Em particular, não houve impugnação específica, concreta e pormenorizada
da aplicação da
limitando-se a alegações genéricas sobre divergência
Súmula 83/STJ,
e negativa de vigência, tampouco foi demonstrado, de modo objetivo, por que não
incidiria a
no ponto (fls. 601-604; 628-630).
Súmula 7/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ademais, vejo que a parte recorrente alega que, à luz da RN
da
387/2015
ANS (vigente à época do pedido de fornecimento do medicamento ENTYVIO -
VEDOLIZUMABE), o fármaco não constava listado no rol e se tratava de tratamento
experimental.
Documento eletrônico VDA54915212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:57
Código de Controle do Documento: e2583340-e682-4d3c-8ba1-07e79d06e68b

Neste ponto, observo, de antemão, que o acórdão recorrido demonstrou que
o medicamento se encontra registrado junto à ANVISA desde
(fl. 474),
29/01/2016
sendo indicado, em sua bula, para a terapêutica da enfermidade colite ulcerativa (
), a qual, segundo o glossário
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1001559
de saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, é outra nomenclatura para retocolite (
).
https://www.einstein.br/n/glossario-de-saude/retocolite-ulcerativacolite-ulcerativa
Portanto, não há se falar em tratamento experimental ou uso do fármaco
fora das situações previstas na bula.
Noutro giro, aponto que as jurisprudências desta Corte Superior, ao tempo
da resolução normativa indicada pela recorrente, caminhava no sentido de que o rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS era meramente exemplificativo e a falta
do fármaco ou enfermidade na referida lista não afastava o dever de cobertura.
Seguem alguns precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 1.099.275/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2017,
AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
20/11/2017;
AREsp n. 845.190/CE,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/6/2016,
28/6/2016;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.036.187/PE,
DJe de
AgRg no
relator Ministro João
27/6/2017,
1/8/2017;
AREsp n. 525.473/DF,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
5/5/2015,
8/5/2015;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.072.960/SP,
em
DJe de
20/6/2017,
8/9/2017.
Por fim, à luz da RN
da ANS (vigente agora), o medicamento
465/2021
pretendido se encontra inserido no rol (Anexo II - DUT 65.7), situação que demonstra a
validação da terapêutica, comprovada mediante evidências empíricas e respeitando
parâmetros e métodos rigorosos, passando por um processo de Avaliação de
Tecnologias em Saúde, com o atesto de eficácia, segurança e efetividade (https://
www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol
).
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL
TAXATIVO. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO
AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. 2. Na hipótese, registra-se que o medicamento
Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de
Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS no
como
465/2021
medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo
que deve ser custeado pelo plano de saúde. 3. A inclusão superveniente do
medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica
da eficácia do medicamento. 4. Recurso especial não provido. (
Documento eletrônico VDA54915212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:57
Código de Controle do Documento: e2583340-e682-4d3c-8ba1-07e79d06e68b

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.185.510/SC,
julgado em
DJEN de
) (grifo nosso)
16/6/2025,
23/6/2025.

Portanto, seja diante da resolução anterior ou da atual, a decisão do
Tribunal de origem foi correta ao deferir a cobertura obrigatória do fármaco, e veio ao
encontro do entendimento desta Corte Superior.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:57
Código de Controle do Documento: e2583340-e682-4d3c-8ba1-07e79d06e68b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.995 / PB
Número Registro: 2025/0318669-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08443336520168152001 8443336520168152001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
AGRAVADO
: JOSE NIELIO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
AGRAVADO
: JOSE NIELIO GALDINO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55297503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 332c0daa-7150-4de4-9139-3e6d7c358476

ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 332c0daa-7150-4de4-9139-3e6d7c358476